Tribunal: TJDFT
Processo: 0798430-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO — ATS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL DE 31% IMPLANTADO NO LUGAR DE 30%. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO RECORRIDO DESINCUMBIDO. INAPLICABILIDADE DO DEVER DE DEVOLUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I — CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública ajuizada por M. S. A. P. em face do Distrito Federal, em que a requerente — professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), matrícula n.o 0066681-5, admitida em 03/05/1989 e aposentada desde 02/07/2020, nos termos do art. 6.o da EC n.o 41/2003 — sustenta, em síntese, que:
(i) após a concessão de sua aposentadoria, a Administração Pública identificou suposto erro no percentual do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), imputando-lhe a percepção de 31% quando o percentual correto seria de 30%;
(ii) em decorrência dessa apuração, foi instaurado o Processo Administrativo SEI n.o 00080-00031079/2017-89, pelo qual a Administração lhe imputou a obrigação de restituir ao erário o montante de R$ 4.519,42 (quatro mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), correspondente aos pagamentos realizados entre agosto de 2020 e junho de 2025;
(iii) não teve qualquer participação na elaboração dos cálculos que compõem sua folha de pagamento, recebendo os proventos na integral confiança de que os valores apurados pela própria Administração estavam corretos; e
(iv) a diferença de um ponto percentual no ATS não era perceptível por profissional sem expertise técnica em cálculo de proventos, de modo que lhe era impossível constatar o alegado erro, configurando-se sua boa-fé objetiva nos termos do Tema Repetitivo n.o 1.009 do Superior Tribunal de Justiça.
Por esse motivo, requereu: (a) a concessão de tutela de urgência para suspender qualquer desconto em seus proventos e impedir a inscrição do débito em dívida ativa; (b) no mérito, a confirmação da tutela, com a declaração de inexistência do débito, a abstenção de cobrança, de protesto e de inscrição em dívida ativa, a retirada de eventuais restrições já impostas, e a condenação do Distrito Federal à restituição das quantias já descontadas.

2. Regularmente citado, o Distrito Federal apresentou contestação. Houve réplica. A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de origem para determinar que o Distrito Federal se abstivesse de realizar qualquer tipo de cobrança relacionada ao ATS até a decisão final nos autos.
Sobreveio sentença proferida em 11 de dezembro de 2025 (id. 259627183), cujos fundamentos nucleares foram os seguintes:
(i) o caso deve ser analisado à luz do Tema Repetitivo n.o 1.009 do STJ, aplicável aos processos distribuídos após 19/05/2021 — hipótese em que o ônus de demonstrar a boa-fé objetiva recai sobre o servidor;
(ii) inexistem nulidades no procedimento administrativo de cobrança, o qual se desenvolveu de forma regular no processo de aposentadoria (SEI 00080-00031079/2017-89), após manifestação do TCDF dentro do prazo prescricional, com intimação da servidora e respectiva manifestação (id. 252205328, págs. 149 e 161/174);
(iii) não era possível à requerente saber que os pagamentos foram indevidos, pois sua apuração decorreu de complexa análise técnica realizada exclusivamente pelo ente público, sem qualquer ingerência da servidora, evidenciando a boa-fé objetiva;
(iv) a procedência da demanda não garante direito adquirido ao erro, vedando apenas a cobrança das parcelas já recebidas.
Julgou-se PROCEDENTE o pedido inicial para: (a) declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de ATS desde a aposentadoria; (b) determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e (c) condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. Sem custas e sem honorários advocatícios.

3. Irresignado, o Distrito Federal interpôs o presente recurso inominado em 20 de janeiro de 2026 (id. 26012019055800000000078020718), requerendo a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado completamente improcedente. Em síntese, alega:
(i) legalidade da atuação administrativa: o DF agiu no estrito exercício do poder-dever de autotutela (Súmula 473/STF), pois constatou, após diligência da Controladoria, que o percentual de 31% de ATS foi implantado por erro formal, quando o tempo de serviço total da servidora — consideradas as deduções e suspensões da LC n.o 173/2020 — totalizava 30 anos, 11 meses e 21 dias, correspondente ao percentual de 30%;
(ii) ausência de boa-fé objetiva: a diferença de um ponto percentual decorre de regra de suspensão de contagem de tempo veiculada pela LC n.o 173/2020, norma de efeito geral e amplamente divulgada; o comportamento esperado do servidor diligente seria, no mínimo, questionar a Administração sobre a manutenção de percentual que aparentemente ignorava referida norma; e
(iii) aplicação do Tema 1.009/STJ: o ônus de comprovar a boa-fé objetiva é do servidor; a autora não apenas deixou de demonstrar a impossibilidade de constatação do erro, como os fatos indicam o contrário, pois a suspensão da contagem de tempo pela LC 173/2020 era matéria de aplicação direta e inequívoca.

4. Contrarrazões foram apresentadas tempestivamente pela recorrida (id. 80789656).
II — QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i) o erro no pagamento do ATS — implantação do percentual de 31% em lugar de 30% — constitui erro operacional ou de cálculo, atraindo o regime do Tema Repetitivo n.o 1.009 do STJ;
(ii) a recorrida logrou demonstrar, nos termos exigidos pelo Tema 1.009/STJ, que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, configurando a boa-fé objetiva apta a afastar o dever de ressarcimento ao erário; e
(iii) os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para a demonstração da boa-fé objetiva da servidora.

III — RAZÕES DE DECIDIR
Regime jurídico aplicável: Tema 1.009 do STJ
6. A controvérsia deve ser analisada à luz do Tema Repetitivo n.o 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, julgado no REsp n.o 1.769.306/AL e REsp n.o 1.769.209/AL, com a seguinte tese firmada pela Primeira Seção:
"Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
A modulação de efeitos deliberada no mesmo julgamento estabelece que a tese somente atinge os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão — 19/05/2021. O presente processo foi distribuído em 2025, portanto após o marco temporal da modulação, sujeitando-se integralmente ao regime do Tema 1.009.
Cumpre registrar que o Tema Repetitivo n.o 531/STJ — segundo o qual, quando a Administração interpreta erroneamente uma lei, cria-se presunção de que os valores percebidos de boa-fé são legais e definitivos — não se aplica ao caso. O erro apurado pelo DF é de natureza operacional e de cálculo (implantação do percentual de 31% em lugar de 30% por conta da indevida contagem do período suspenso pela LC n.o 173/2020), e não decorrente de interpretação equivocada de lei. Nessas hipóteses, o Tema 531 não incide, aplicando-se exclusivamente o regime do Tema 1.009.

Natureza do erro e distribuição do ônus probatório
7. Nos termos do Tema 1.009/STJ, em se tratando de erro operacional ou de cálculo, o ônus de demonstrar a boa-fé objetiva recai sobre o servidor. Diferentemente dos casos de interpretação equivocada da lei — em que o elemento objetivo da ilegalidade normativa é suficiente para presumir a boa-fé —, nos erros operacionais exige-se análise casuística: é necessário verificar se o servidor específico, diante das circunstâncias concretas, tinha ou não condições de perceber a irregularidade do pagamento.
O critério definido pelo STJ no julgamento paradigmático é a impossibilidade concreta de constatação do erro, aferida a partir do perfil do servidor e das características do pagamento — não a partir do arquétipo abstrato do "servidor ideal" ou do "homem reto" invocado pelo recorrente. O standard exigido é de que o servidor não tivesse condições de compreender a ilicitude no recebimento, de modo que lhe fosse impossível adotar comportamento diverso perante a Administração. A utilização do critério da diligência absoluta, como proposto pelo DF, esvaziaria por completo a ressalva protetiva estabelecida no próprio texto da tese repetitiva.

Análise da boa-fé objetiva da recorrida
9. Examinando os elementos probatórios dos autos, conclui-se que a recorrida desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de demonstrar a boa-fé objetiva, pelos seguintes fundamentos:
(i) Ausência de ingerência na elaboração da folha de pagamento. A recorrida não tem qualquer participação no processo de cálculo e implantação de seu ATS. O adicional é apurado e lançado exclusivamente pela SEE/DF, mediante sistema informatizado que processa automaticamente a contagem do tempo de serviço. A servidora jamais solicitou percentual específico nem detinha acesso técnico ao sistema que determina os lançamentos em seu contracheque. Esse dado é incontroverso e não foi refutado pelo recorrente em nenhum momento processual.
(ii) Invisibilidade prática da diferença de um ponto percentual. A variação entre 30% e 31% de ATS sobre os proventos mensais de uma professora aposentada resulta em diferença de valor absoluto irrisória e dificilmente perceptível sem o auxílio de cálculos específicos. O contracheque não discrimina a base de cálculo do ATS, o tempo de serviço efetivamente considerado, nem a aplicação das deduções impostas pela LC n.o 173/2020. A detecção do erro exigiria que a servidora (a) conhecesse os efeitos suspensivos da LC n.o 173/2020 sobre a contagem do tempo de serviço para fins remuneratórios; (b) soubesse que seu tempo de serviço, após as deduções, totalizava 30 anos, 11 meses e 21 dias (e não 31 anos e 24 dias); e (c) efetuasse o cálculo comparativo entre os percentuais. Esse encadeamento de conhecimentos técnicos especializados não pode ser exigido de professora aposentada sem formação jurídica ou contábil.
(iii) Complexidade técnica da apuração, reconhecida pelo próprio DF. A apuração do erro somente foi possível após diligência específica da Controladoria do DF, com o suporte do corpo técnico especializado da SEE/DF e após análise do TCDF (Processo Administrativo SEI 00080-00031079/2017-89, id. 252205328). O erro permaneceu oculto por aproximadamente cinco anos — de agosto de 2020 a junho de 2025 —, período em que nem mesmo a própria Administração, com todos os recursos técnicos disponíveis, havia detectado a irregularidade. Seria paradoxal exigir da servidora leiga a percepção imediata de uma inconsistência que escapou ao controle interno da própria Administração por lustro inteiro.
(iv) Natureza alimentar dos proventos e ausência de variação discrepante. Os valores percebidos a título de ATS integraram regularmente os proventos de aposentadoria da recorrida ao longo de todo o período, sem variação abrupta ou acréscimo incomum que pudesse despertar suspeita razoável sobre a regularidade do pagamento. Ao contrário do servidor que recebe verba incomum ou exorbitante — situação em que se poderia questionar a legitimidade do recebimento —, a recorrida apenas continuou recebendo os proventos de sempre, nos valores que sempre recebeu, sem que qualquer elemento externo alertasse para a existência de irregularidade.
(v) Contraditório administrativo realizado sem que o erro fosse evidente. A sentença registra que a servidora foi regularmente intimada no processo administrativo e se manifestou (id. 252205328, págs. 149 e 161/174), o que evidencia que somente tomou ciência da irregularidade quando formalmente comunicada pela Administração. Esse dado reforça a conclusão de que, até aquele momento, não havia como presumir a ciência antecipada do erro.

Análise das teses do recorrente
10. Os argumentos do Distrito Federal não prosperam, pelas razões a seguir expostas:
(i) Quanto à legalidade da atuação administrativa: a sentença de procedência não questiona a legitimidade do poder de autotutela da Administração nem declara inválido o procedimento administrativo de cobrança. Ao contrário, reconheceu expressamente a regularidade procedimental — fundamento que, por não ter sido impugnado pela recorrida, está coberto pela coisa julgada e não pode ser revisitado por esta Turma. A procedência se funda, exclusivamente, no reconhecimento da boa-fé objetiva da servidora como causa excludente do dever de ressarcimento — hipótese expressamente prevista no Tema 1.009/STJ.
(ii) Quanto à tese de ausência de boa-fé objetiva e aplicabilidade da LC n.o 173/2020: o argumento de que a lei era de aplicação "direta e inequívoca" não se sustenta à luz das circunstâncias concretas. A LC n.o 173/2020 possui caráter técnico-normativo de repercussão sobre a contagem de tempo para fins remuneratórios — matéria cuja compreensão e aplicação ao caso individual demanda conhecimento especializado em direito administrativo e gestão de pessoal. Não se pode presumir que professora aposentada, sem formação jurídica, tivesse condições de identificar a incidência da suspensão sobre sua contagem de tempo específica, calcular o impacto percentual exato e concluir pela existência de pagamento a maior.
(iii) Quanto ao ônus probatório: o conjunto fático-probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a boa-fé objetiva da recorrida, conforme analisado no item 9, supra. O DF, por seu turno, não produziu qualquer prova de que a servidora tivesse acesso a informações que a colocassem em posição de detectar o erro — requisito indispensável para afastar a proteção reconhecida pelo Tema 1.009/STJ. A mera alegação de que a norma era "conhecida" ou que a diferença era "um único ponto percentual" não se traduz automaticamente em possibilidade de constatação pelo servidor, especialmente quando a própria Administração levou cinco anos para identificar a irregularidade.

IV — DISPOSITIVO
12. Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus capítulos, pelos próprios fundamentos.

Honorários advocatícios: condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, observada a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal no sentido de que o Distrito Federal não está isento de honorários sucumbenciais nas ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.